Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARCELO COSTA CÂMARA por infração aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. Totalizando a pena privativa de liberdade DEFINITIVAMENTE, em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
 Em 17/4/2026, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu autorização “para que as pessoas abaixo relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto de forma online, na unidade do BPE (BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO) onde se encontra custodiado” (eDoc.2296). 
É o relatório. DECIDO.
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita, nas modalidades presencial e virtual, a MARCELO COSTA CÂMARA, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino, separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:
(i) PAULO EDSON SANTA BARBA - CPF 136924048-16, dia 23/4/2026 (quinta-feira);
(ii) JOSSANDRO DA SILVA - CPF: 679247000-72, dia 26/4/2026 (domingo);
(iii) CRISTIANO MARQUES DE MESQUITA - CPF: 753995714-04 , dia 28/4/2026 (terça-feira);
(iv) ANA LUCIA PENA PIMENTEL - CPF: 007.535.927-89, dia 30/4/2026 (quinta-feira).
(v) CARLOS ALBERTO RODRIGUES PIMENTEL - CPF: 102.601.648-79, dia 3/5/2026 (domingo).
DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Comunique-se ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente